Tribunal: TJMT
Processo: 1003244-35.2017.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003244-35.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), RAIANE DOS SANTOS SOARES - CPF: 023.385.912-83 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (EMBARGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003244-35.2017.8.11.0003

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REMATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR E MANUTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO – CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA PELA RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - DEMONSTRADA – LICITUDE DA RECUSA DA REMATRÍCULA EM RAZÃO DO COMPROVADO INADIMPLEMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1003244-35.2017.8.11.0003

EMBARGANTE:
RAIANE DOS SANTOS SOARES.

EMBARGADO:
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.

Processo na Origem n.º 1003244-35.2017.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
RAIANE DOS SANTOS SOARES
, de acórdão que
negou provimento ao recurso
da embargante
.

O Apelo n.º 1003244-35.2017.8.11.0003 restou assim ementado (ID 66907474 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REMATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR E MANUTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO – CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA PELA RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - DEMONSTRADA – LICITUDE DA RECUSA DA REMATRÍCULA EM RAZÃO DO COMPROVADO INADIMPLEMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da culpa exclusiva do consumidor pela rescisão do contrato de financiamento estudantil, não se pode atribuir à requerida a responsabilidade pelo inadimplemento das mensalidades.

É lícita a recusa da rematrícula em caso de inadimplemento das mensalidades escolares por mais de 2 semestres, o que afasta a obrigação de manter a aluna no corpo discente da instituição educacional.

Se não restou demonstrada a prática de ato ilícito por parte da requerida ao recusar a matrícula, há que ser rejeitado o pedido de reparação civil
”
.

A embargante,
RAIANE DOS SANTOS SOARES,
alega que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que a embargada cancelou a bolsa de estudos da embargante junto ao Ensina Mais Brasil, porque não analisou as provas juntadas, e contraditório quanto ao fato de que teria havido a renovação da bolsa de estudos.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados, de modo julgar procedente a ação e condenar a parte contrária a restabelecer a bolsa de estudos e ao pagamento de indenização pelos danos morais.

CONTRAMINUTA
(ID 70030489)
: pelo desprovimento do recurso e pela condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1026, §2º, CPC.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003244-35.2017.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
RAIANE DOS SANTOS SOARES
, de acórdão que
negou provimento ao recurso da embargante
.

O Apelo n.º 1003244-35.2017.8.11.0003 restou assim ementado (ID 66907474 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REMATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR E MANUTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO – CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA PELA RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - DEMONSTRADA – LICITUDE DA RECUSA DA REMATRÍCULA EM RAZÃO DO COMPROVADO INADIMPLEMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da culpa exclusiva do consumidor pela rescisão do contrato de financiamento estudantil, não se pode atribuir à requerida a responsabilidade pelo inadimplemento das mensalidades.

É lícita a recusa da rematrícula em caso de inadimplemento das mensalidades escolares por mais de 2 semestres, o que afasta a obrigação de manter a aluna no corpo discente da instituição educacional.

Se não restou demonstrada a prática de ato ilícito por parte da requerida ao recusar a matrícula, há que ser rejeitado o pedido de reparação civil
”
.

A embargante,
RAIANE DOS SANTOS SOARES,
alega que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que a embargada cancelou a bolsa de estudos da embargante junto ao Ensina Mais Brasil, porque não analisou as provas juntadas, e contraditório quanto ao fato de que teria havido a renovação da bolsa de estudos.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados, de modo julgar procedente a ação e condenar a parte contrária a restabelecer a bolsa de estudos e ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada omissão ou contradição, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o tema relativo à responsabilidade pela renovação da bolsa de estudos, foi suficientemente analisado e o acórdão concluiu que esta incumbência era da ora embargante.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
O que se observa dos documentos acostados, principalmente da minuta do contrato celebrado entre a autora e a Ensina Mais Brasil (ID 49411750) é que a responsabilidade pela renovação do contrato era exclusivamente da contratante, no caso a autora.

Vejamos o teor da cláusula quarta do contrato:

“
Cláusula Quarta - Renovações Periódicas

4.1. Caso outro procedimento não seja previamente comunicado pelo EDUCA MAIS BRASIL ao ALUNO BENEFICIADO, dispensando-se qualquer outra formalidade,
a renovação do direito à bolsa de estudos ocorrerá semestralmente,
anteriormente ao início do período letivo para o qual se estará renovando a bolsa
, e consistirá no pagamento da Taxa Administrativa devida pelo ALUNO BENEFICIADO ao EDUCA MAIS BRASIL, nos termos deste contrato
.

4.1.1. Nos casos de cursos de graduação, na modalidade EAD, e de cursos de pós-graduação, independentemente da modalidade,
a renovação do direito à bolsa ocorrerá a cada período de 06 (seis) meses, anteriormente ao início de cada período a ser renovado, e consistirá no pagamento da Taxa Administrativa devida pelo ALUNO BENEFICIADO ao EDUCA MAIS BRASIL, nos termos deste contrato
.

4.2. Havendo omissão do ALUNO BENEFICIADO no pagamento da Taxa Administrativa em favor do EDUCA MAIS BRASIL, a IES, de pleno direito e independentemente de qualquer notificação ou formalidade, procederá a rescisão imediata da vigência do presente Contrato, perdendo o ALUNO BENEFICIADO os benefícios da bolsa de estudos”. (grifos do original)

Observa-se, portanto, que
se alguém era responsável pela renovação do benefício, essa pessoa era a autora, que deveria ter efetuado o pagamento da taxa administrativa como única condição para a renovação do contrato
. E, caso o aluno não logre se desincumbir de tal tarefa, a instituição procederá a rescisão do contrato, o que acarreta a perda do benefício.

A autora não demonstrou ter tomado as providências para a renovação do contrato e, consequentemente, da bolsa de estudos, razão pela qual não pode atribuir tal falha à requerida.

Além disso, no contrato assinado pela autora com a Educa Mais Brasil há previsão expressa quanto à impossibilidade de cumulação de dois benefícios. Vejamos:

“6.3.
O ALUNO BENEFICIADO não terá direito a receber nenhum outro benefício da IES
, tais como desconto para pagamento no vencimento ou qualquer outro tipo de convenio ou medida que implique em redução do valor da mensalidade,
bem como qualquer benefício de ente governamental ou instituição financeira, incluindo linhas de financiamento estudantil, Crédito Educativo ou FIES
.
Caso o ALUNO BENEFICIADO faça a opção por qualquer outro tipo de benefício ou financiamento disponibilizado pela IES, este contrato de bolsa de estudo será automaticamente rescindido de pleno direito
”. (grifei)

Desse modo, só se pode concluir que
a única responsável pela perda do benefício oferecido pela EDUCA MAIS BRASIL foi a autora que, além de não adotar os procedimentos necessários para a renovação, ainda celebrou outro contrato de financiamento estudantil com o governo federal – FIES
(ID 49411751)
”
. (grifei)

Nesse passo, verifica-se que não houve a alegada omissão ou mesmo contradição, porque o acórdão concluiu que a correção monetária incide a partir da celebração do contrato.

A celebração do contrato, conforme consta da narrativa dos fatos, “
O autor
celebrou um contrato de seguro de vida em grupo com as requeridas
, cujo estipulante era a FHE – Fundação Habitacional do Exército
e se tornou beneficiário da apólice de seguro nº 930.4529 - Subgrupo 5, matrícula FAM nº 8.560.880-7, que passou a vigorar em
25.03.2013
e cujo valor era descontado diretamente de seu soldo (ID 60374645 - Pág. 4).

Do mesmo modo, no contrato celebrado entre a autora e o FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cujo objeto era a abertura de crédito para o financiamento educacional do curso superior que a autora cursava junto à requerida com recursos do FIES – Fundo de Financiamento Estudantil, prevê expressamente que o responsável pelo aditamento do contrato a cada semestre é o FINANCIADO, em outras palavras, a autora (ID 49411751 - Pág. 4/5).

Portanto,
em ambos os contratos, quem deveria ter praticado atos com vistas à renovação que lhe garantiria o benefício estudantil era a autora que, no entanto, nada fez
”.

Concluiu-se, portanto, que à embargante incumbia ter tomado as providências para a renovação dos contratos de financiamento estudantil, o que não fez.

Nem mesmo o documento destacado nos embargos de declaração (ID 49411741) é capaz de demonstrar que houve a efetiva renovação da bolsa de estudos ou mesmo o pagamento dos valores devidos sem a concessão desta, razão pela qual se concluiu também pela inexistência do direito à rematrícula ou mesmo à reparação civil, constatada a ausência de ilícito praticado pela IES.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Por fim, a embargada requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, CPC.

No entanto, a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver a utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021